Tribunal: TJES
Processo: 0001052-48.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001052-48.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALTAIR ANDRADE

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001052-48.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALTAIR ANDRADE
Advogado do(a) APELADO: MERIELLEN MARQUEZINE HEMERLY - ES33355-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECONHECIDA -
HONORÁRIOS - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC – CONVÊNIO E TABELAS DA OAB - CARÁTER ORIENTADOR OU INFORMATIVO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

RECURSO PROVIDO. 1. Constatada a omissão arguida no acórdão embargado, deve esta ser saneada através de embargos declaratórios. 2.
Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. Inteligência do artigo 3º do CPP. O julgador ao arbitrar os honorários advocatícios não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821, ou à Resolução nº 558/2007, por impedirem o magistrado de apreciar equitativamente a atividade laboral empreendida pelo causídico. 3 – Dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
MERIELLEN MARQUEZINE HEMERLY,
advogada dativa,

em face do acórdão ID. 17640763 que, à unanimidade negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Registro, por oportuno, que os autos originalmente eram de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio.

A embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão ao não arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa pela apresentação de contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001052-48.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALTAIR ANDRADE
Advogado do(a) APELADO: MERIELLEN MARQUEZINE HEMERLY - ES33355-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
MERIELLEN MARQUEZINE HEMERLY,
advogada dativa,

em face do acórdão ID. 17640763 que, à unanimidade negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

A embargante, irresignada com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão pugnando para que este órgão julgador fixe honorários advocatícios pela apresentação de contrarrazões recursais na defesa do apelante.

Inicialmente, importante salientar que a defensora dativa requereu na peça protocolizada o pagamento de honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Conforme se extrai dos autos, a Dra. Meriellen Marquezine Hemerly – OAB/ES 33355 foi nomeada como defensora dativa, ante a inexistência de defensor público atuando perante a Vara Única de Vargem Alta.

Após a aceitação do
múnus
, o embargante promoveu a defesa do réu Altair Andrade, oportunidade em que apresentou contrarrazões recursais ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual.

Diante da ausência de Defensor Público em todas as unidades judiciárias, as partes não podem ficar desassistidas, sendo necessária a atuação de defensores dativos que não pode ficar sem remuneração.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00
à Dra. Meriellen Marquezine Hemerly – OAB/ES 33355
, pela apresentação de contrarrazões recursais.

Mediante tais fundamentos,

acolho os embargos de declaração opostos
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
A
R PROVIMENTO
.